Tribunal: STF
Processo: ARE 1364328
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 6):



    “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE DE PISO SALARIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL 9.406/2014. ILEGALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS LIMITADORES DE GASTOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam os autos de pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de reajustes básicos aos servidores do magistério público do município de Goiânia, por força da Lei Municipal 9.406/2014. 2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para condenar o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA ao pagamento da diferença salarial da revisão geral anual, aos autores, relativamente aos meses de janeiro, fevereiro e março, do ano de 2014, acrescidas dos devidos reflexos. 3. Concernente ao recurso inominado manejado pelo réu, verifica-se que o cerne do seu inconformismo assenta-se basicamente quanto à obediência aos decretos municipais expedidos para contenção de gastos no âmbito do Poder Executivo, notadamente quanto ao corte de despesas com pessoal. 4. Segundo a posição jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e por nosso Tribunal de Justiça, decretos municipais não servem para justificar o descumprimento de direito subjetivo dos servidores públicos, como o recebimento de vantagens asseguradas por Lei. Nesse sentido, eis excerto do seguinte julgado: "(...) 4. Conforme precedentes desta Corte e do STJ, a alegação de ofensa aos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Decretos Municipal não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem salarial legitimamente assegurada por lei. (...) 2ª e 3ª apelações cíveis conhecidas e não providas.? (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 5369517- 56.2017.8.09.0051, Rel. Gilberto Marques Filho, 3ª Câmara Cível, j. em 26/09/2019).". 5. Cumpre ressaltar, por oportuno, que não há se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois o ato de implementação dos vencimentos, da forma e no tempo estabelecidos em Lei, não constitui mera liberalidade ou discricionariedade administrativa e, tampouco, está sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, trata-se de ato vinculado que impõe ao ente municipal o dever de fazê-lo e ao Poder Judiciário o poder de apreciar o seu cumprimento. 6. A correção monetária deve ser fixada pela TR, isso porque, no que tange aos juros de mora e à correção monetária, conforme decidido pelo excelso Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.185.070/RS (Tema 905), com trânsito em julgado, cuidando-se de condenação contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve se dar com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora devem ser equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença combatida mantida incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condena-se a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 15% sobre o valor da condenação. Sem custas.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 18 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 8, p. 14) :



     “(...) a Administração buscou evitar um aumento de despesa, em consonância com um decreto de contingenciamento, medida legítima para frear gastos excessivos, sob orientação do Ministério Público, vale dizer. Não cabe, portanto, ao Judiciário entender pela concessão de um benefício que está circunscrito à discricionariedade da Administração Municipal, na medida em que isso acarreta ofensa à autonomia do referido ente consagrada no art. 18 da Constituição Federal e à Separação dos Poderes constante no art. 2º da Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que não há ofensa direta à Constituição Federal e que incide à súmula 356 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no entendimento de que não há ofensa direta à Constituição e pela incidência da súmula 356 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar a incidência da súmula 356, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente